Tribunal: CARF
Processo: 10980.902747/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.902747/2008-27
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.499 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Assunto
COFINS
Recorrente
CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEÍCULOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem execute as seguintes tarefas, com o
objetivo de validar o direito creditório: verifique se o balancete de novembro de 2002 confere
com as demonstrações contábeis que se encontram nos registros da RFB; e concilie o balancete
de novembro com a base de cálculo da COFINS de novembro de 2002 constante da DIPJ
retificada e teste os cálculos e compare o valor devido apurado com o efetivamente pago, para
confirmar que realmente houve pagamento a maior e no montante alegado pela recorrente.
Intime o contribuinte a apresentar as notas fiscais de serviços emitidas contra a General Motors e
confirme que se tratava de comissões pela venda direta, cuja alíquota da COFINS estava
reduzida a zero, por força do inciso II do§ 2o do art. 2o da Lei no 10.485/02.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)

Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e
Winderley Morais Pereira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“A Interessada transmitiu a declaração de compensação (Dcomp) n.°
33476.32751.130404.1.3.04-7581 (fls. 05/09), informando crédito original de R$
6.206,90, que teria sido pago a maior via DARF para extinguir débito indicado na referida
declaração.
O titular da DRF/Curitiba exarou o Despacho Decisório de fl. 01, no qual consta
que foi localizado o pagamento referente ao DARF acima citado, mas verificou-se que
este foi integralmente utilizado para quitação de débito da contribuinte, não restando
crédito disponível, razão pela qual não foi homologada a compensação declarada.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.902747/2008-27
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.499 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902747/2008-27

Cientificada em 21/05/2008, a interessada apresentou, em 20/06/2008, por meio de
procurador (mandato à fl. 14), a manifestação de inconformidade de fls. 10/12, instruída
com os documentos de fls. 13/48, a seguir sintetizada.
Argumenta que, para o período de apuração novembro/2002, teria efetuado mais de
um recolhimento a título de Cotins, nos valores de R$ 48.465,49 e R$ 3.934,88,
relativamente às receitas auferidas por sua matriz e filial, gerando um recolhimento total
de R$ 52.400,37, sendo este o valor de Cofins originalmente indicado em sua DCTF.
Alega que recalculou a contribuição devida, em face da redução a zero por cento
(0%) da alíquota da Cofins incidente sobre as vendas diretas do fabricante/montadora,
prevista no art. 2, § 2°, da Lei n.° 10.485, de 2002, tendo então constatado que o valor
efetivamente devido de Cofins seria de R$ 46.193,47, o que também informou em DCTF
e DIPJ retificadoras; dessa forma, estaria demonstrado o pagamento a maior de R$
6.206,90 (valor original), que utilizou para a compensação em tela.
Afirma, ainda, que embora não houvesse excluído da, DIPJ as receitas incidentes
sobre comissão de vendas diretas, seria certo ter feito um pagamento a maior (oriundo das
referidas receitas), o que deu origem ao crédito objeto da -compensação em discussão.
Por fim, pede a reforma do despacho decisório, com a consequente homologação
da compensação declarada.
À fl. 53, despacho do Seort/DRF/Curitiba atestando a tempestividade da
manifestação de inconformidade.
É o relatório.”
Em 22/12/10, a DRJ em Curitiba (PR) julgou a manifestação de inconformidade
improcedente e o Acórdão no 06-29.770 foi assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/2002 a 30/11/2002
PAGAMENTO INDEVIDO. RETIFICAÇÃO DE DÉBITO DECLARADO EM DCTF.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO.
A simples retificação de DCTF, para alterar valores informados na declaração original,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
despacho decisório, cuja ciência pelo interessado deu-se antes da transmissão da
declaração retificadora.
COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
A compensação de indébito fiscal com créditos tributários vencidos e/ou vincendos, está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que repetiu os
argumentos apresentados na manifestação de inconformidade e juntou aos autos cópias dos
demonstrativos das receitas com vendas informadas na DIPJ e dos valores de PIS e COFINS
pagos a maior no período de novembro de 2002 a dezembro de 2003, balancete de novembro de
2002, do razão da conta de comissões sobre vendas diretas e folhas da DIPJ retificadora,
incluindo a demonstração do resultado do ano de 2002 e a base da COFINS de novembro de
2002.
É o relatório.
Voto
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.499 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902747/2008-27

Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de declaração de compensação (PER/DCOMP) não homologada, em
razão de o DARF (COFINS do período de apuração de novembro de 2002, paga em dezembro de
2002) indicado constar nos registros da RFB como integralmente utilizado para liquidar débito
confessado.
A recorrente alega que calculou e pagou a COFINS de novembro de 2002 sobre
comissões sobre vendas diretas do fabricante dos veículos, cuja alíquota da COFINS estava
reduzida a zero, por força do inciso II do§ 2o do art. 2o da Lei no 10.485/02. As bases e valores
devidos incorretos foram declarados em DCTF e informados na DIPJ.
A DRJ não acatou o argumento, porque, além de a DIPJ e DCTF não terem sido
retificadas tempestivamente, não foram juntados aos autos documentos contábeis e fiscais
comprovando que ocorrera o pagamento indevido.
Em sede de recurso, carreou aos autos cópias dos seguintes documentos:
demonstrativos das receitas com vendas informadas na DIPJ e dos valores de PIS e COFINS
pagos a maior no período de novembro de 2002 a dezembro de 2003; balancete de novembro de
2002; razão da conta de comissões sobre vendas diretas; e folhas da DIPJ retificadora, incluindo
a demonstração do resultado do ano de 2002 e a base da COFINS de novembro de 2002.
Passo ao exame dos autos.
Reproduzo o dispositivo legal que dispõe sobre o benefício que a recorrente alega
que, por equívoco, não usufruiu, o que teria gerado o pagamento a maior da COFINS de
novembro de 2002:
“Art. 2o Poderão ser excluídos da base de cálculo das contribuições para o PIS/Pasep, da
Cofins e do IPI os valores recebidos pelo fabricante ou importador nas vendas
diretas ao consumidor final dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da
TIPI, por conta e ordem dos concessionários de que trata a Lei no 6.729, de 28 de
novembro de 1979,, a estes devidos pela intermediação ou entrega dos veículos, e o
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações – ICMS
incidente sobre esses valores, nos termos estabelecidos nos respectivos contratos de
concessão.
§ 1o Não serão objeto da exclusão prevista no caput os valores referidos nos incisos I e
II do § 2o do art. 1o.
§ 2o Os valores referidos no caput:
I - não poderão exceder a 9% (nove por cento) do valor total da operação;
II - serão tributados, para fins de incidência das contribuições para o PIS/Pasep e
da Cofins, à alíquota de 0% (zero por cento) pelos referidos concessionários.” (g.n.)
Sou da opinião de que há casos em que devemos superar a preclusão processual
de apresentação de provas em segunda instância (§ 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72), em
nome do Princípio da Verdade Material, que deriva do Princípio Constitucional da Legalidade.
Ademais, invoco os mesmos Princípios, para ultrapassar questões formais –
intempestividade ou falta de retificação de declarações – e preservar um bem maior, qual seja, o
reconhecimento de direito creditório, consistente no pagamento a maior de tributo, assegurado
pelo art. 165 do CTN.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.499 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902747/2008-27

E considero que estamos diante de uma destas circunstâncias.
Uma decisão administrativa formalizada por meio de um despacho decisório
eletrônico (fl. 01) que não provê o contribuinte de informações detalhadas acerca do fato que
gerou a não homologação da compensação.
Não obstante, para reconhecê-lo, a recorrente há de cumprir com o encargo
probatório (art. 373 do CPC).
A meu ver, foi apresentado robusto conjunto comprovativo, do qual merece
destaque o razão da conta de receita com comissões sobre vendas diretas. Há indicação das três
notas fiscais emitidas contra a General Motors e que totalizam o valor da receita com comissões
sobre vendas diretas (R$ 206.896,77), a partir do qual encontra-se o valor do crédito pleiteado
(R$ 6.206,90), após a aplicação da alíquota da COFINS (3%).
Dadas estas circunstâncias, proponho que o julgamento seja convertido em
diligência, para que a unidade de origem execute as seguintes tarefas, com o objetivo de validar
o direito creditório:
a) Verifique se o balancete de novembro de 2002 confere com as demonstrações
contábeis que se encontram nos registros da RFB.
b) Concilie o balancete de novembro com a base de cálculo da COFINS de
novembro de 2002 constante da DIPJ retificada, teste os cálculos e compare o
valor devido apurado com o efetivamente pago, para confirmar que realmente
houve pagamento a maior e no montante alegado pela recorrente.
c) Intime o contribuinte a apresentar as notas fiscais de serviços emitidas contra a
General Motors e confirme que se tratava de comissões pela venda direta, cuja
alíquota da COFINS estava reduzida a zero, por força do inciso II do§ 2o do
art. 2o da Lei no 10.485/02.
d) Emita relatório final, com a conclusão do trabalho de validação do direito
creditório.
e) Conceda prazo de 30 dias para manifestação da recorrente sobre o relatório da
diligência.
Concluídas as tarefas, os autos devem retornar conclusos para julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital